Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724906-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que o plano de recuperação judicial das agravantes foi aprovado e que o imóvel em discussão foi incluído no plano aprovado, o que impossibilita a livre destinação do bem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator